Tribunal: CARF
Processo: 10675.901992/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. A decisão que indeferir, de forma motivada, o pedido de perícia não configura o cerceamento de defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO COM DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL FISCAL.
É necessária a apresentação de documentação contábil/fiscal que comprove a formação do valor a ser compensado ou restituído.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU FICTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.901992/2019-23
ACÓRDÃO
3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBERLANDIA REFRESCOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. A decisão que
indeferir, de forma motivada, o pedido de perícia não configura o
cerceamento de defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
COM
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL FISCAL.
É necessária a apresentação de documentação contábil/fiscal que
comprove a formação do valor a ser compensado ou restituído.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO.
ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a
Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos
tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em
questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada
pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de
verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
2
DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS
SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado
para refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado
no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI.
CRÉDITO
INCENTIVADO
OU
"FICTO".
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA
CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre
imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota
fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a
classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito
presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições
de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem
pecuária, de produção regional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.218, de 15 de outubro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10675.901993/2019-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente Redator
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o ressarcimento do trimestre
solicitado no (PER) no 40409.34046.250416.1.1.01 -7218 , no montante de R$3.343.993,32 e não
homologou a(s) declaração(ões) de compensação no 29701.95394.250416.1.3.014376 ,
40528.68962.180816.1.3.015702 e 05862.54053.210619.1.3.01 - 9607. O pedido é referente ao
crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - terceiro trimestre de 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a não-
homologação das compensações e a cobrança dos débitos não compensados.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, por fim:
“Pelo exposto, a RECORRENTE pede e espera que seja conhecido e dado
provimento ao presente recurso para reformar a DECISAO, com a consequente
homologação das compensações realizadas.”
É o relatório.

Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A controvérsia diz respeito ao indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI e
à não homologação de compensações efetuadas mediante PER/DCOMPs, todas
relativas ao 4o trimestre de 2015. Os créditos pleiteados decorrem, segundo a
recorrente:
(i)
Da aquisição de concentrados isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus;
(ii)
da aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes empregados no
processo produtivo.
A autoridade julgadora de primeira instância concluiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, sob o argumento de ausência de direito
creditório.

Da Relação de Prejudicialidade do Presente Processo com o Auto de Infração
A recorrente demonstra que os créditos indeferidos são os mesmos que foram
glosados no Auto de Infração lavrado no processo no 10970.720257/2018-03,
atualmente pendente de julgamento definitivo. A própria decisão de primeira
instância reconhece a identidade entre os créditos discutidos em ambos os
processos, mas, não determinou o sobrestamento do feito.
Efetivamente, é recomendável o sobrestamento ou o julgamento conjunto de
processos em que haja interdependência entre o crédito objeto de PER/DCOMP e
a matéria lançada em auto de infração, como se verifica no presente caso.
Desta forma, atendendo ao pleito da parte, efetua-se conjuntamente o
julgamento dos processos no e 10970.720257/2018-03 e no 10675.901993/2019-
78.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, sob
o argumento de que teria havido omissão e contradição por parte da autoridade
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
5
julgadora, especialmente ao deixar de sobrestar o presente processo, mesmo
após reconhecer a existência de conexão material entre os créditos discutidos e o
auto de infração lavrado no processo no 10970.720257/2018-03.
Segundo a recorrente, tal omissão teria violado os princípios do devido processo
legal e da segurança jurídica, além de caracterizar cerceamento de defesa, razão
pela qual requer a anulação da decisão.
No entanto, não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância, embora sucinta em relação ao tratamento da
prejudicialidade entre os processos, não incorreu em omissão sobre ponto
essencial, tampouco impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa. A autoridade julgadora enfrentou a matéria de mérito e apresentou
fundamentos suficientes para rejeitar os pedidos da contribuinte, ainda que de
forma contrária às suas pretensões.
Cabe ressaltar que a ausência de acolhimento de teses ou de pedidos acessórios
não configura, por si só, nulidade da decisão, desde que os argumentos centrais
tenham sido devidamente analisados, o que efetivamente ocorreu no caso em
tela.
No contencioso administrativo fiscal, a nulidade por omissão ou contradição está
condicionada à inexistência de motivação ou à absoluta falta de exame de
matéria relevante, conforme estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não é o caso dos autos.
Ainda que se possa questionar a conveniência de se ter sobrestado o processo em
razão da relação com o lançamento fiscal, a autoridade julgadora entendeu, de
forma motivada, que a análise do mérito poderia ser realizada de forma
independente. Trata-se, portanto, de juízo de oportunidade e conveniência da
administração, não passível de nulidade, mas sim de reexame pela instância
recursal — o que se faz neste momento.
Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância,
mantendo sua validade formal.

Da Decisão Judicial Mencionada a Respeito da Classificação Fiscal dos Kits
No que se refere à alegação de que a classificação fiscal do produto estaria
amparada por decisão judicial transitada em julgado, proferida pela 3a Vara
Federal da Seção Judiciária do Amazonas, no bojo da ação anulatória no 1003920-
70.2018.4.01.3200, a impugnante sustenta que tal sentença teria reconhecido a
natureza unitária do produto denominado “concentrado para refrigerantes”,
ainda que fornecido em partes separadas, e, por conseguinte, validado a
classificação fiscal no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI. Afirma que o juízo teria
expressamente afastado a tese de que os "kits" não configurariam um único
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
6
produto, reiterando a correção da classificação fiscal adotada pela fornecedora e
pela própria adquirente.
Todavia, conforme bem destacado na decisão administrativa ora recorrida,
referida sentença judicial, embora tenha apreciado aspectos técnicos
relacionados ao produto, não ostenta eficácia de coisa julgada sobre a matéria
ora discutida, por não constar expressamente do dispositivo da decisão judicial.
Conforme reiterada jurisprudência, somente o conteúdo dispositório da sentença
possui aptidão para produzir coisa julgada material, não se estendendo tal efeito à
fundamentação, por mais relevante que esta possa parecer. Assim, inexistindo
pedido expresso acerca da classificação fiscal nem menção explícita a essa
matéria no dispositivo da decisão judicial, não há como reconhecer a existência
de coisa julgada apta a afastar a competência da Administração Tributária para
reavaliar a correta classificação fiscal das mercadorias envolvidas.
Cumpre esclarecer, no entanto, que a decisão judicial mencionada se refere a
demanda ajuizada exclusivamente pela empresa fornecedora (FRUTS), sem a
participação da ora recorrente, diz respeito à relação jurídica entre a União e a
FRUTS, no contexto da classificação fiscal dos produtos por ela fabricados e
comercializados e principalmente, não produz efeitos vinculantes ou coisa
julgada oponível à Administração Tributária em relação à adquirente dos
insumos, no caso, a ora recorrente (No contencioso administrativo fiscal, vigora o
princípio da inoponibilidade da coisa julgada inter alios, consagrado no art. 506
do CPC e reiteradamente aplicado pela jurisprudência do CARF, segundo o qual
decisões judiciais apenas vinculam as partes que figuraram no respectivo processo
judicial.)
Importante ainda destacar que os chamados “kits de refrigerantes” mencionados
em outros trechos do processo foram adquiridos da Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda., e não da FRUTS, sendo objetos distintos da presente
controvérsia quanto à classificação fiscal dos concentrados isentos. Assim,
embora a existência de decisão judicial favorável à FRUTS possa ser considerada
como elemento contextual, ela não impede a análise autônoma da legitimidade
dos créditos pleiteados pela adquirente à luz da legislação de regência e das
provas constantes nos autos.
Ademais, importa ressaltar que a classificação fiscal de mercadorias, para fins
tributários, é matéria de competência privativa da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, nos termos da legislação vigente, não se vinculando a entendimentos
técnicos adotados por outros órgãos da Administração Pública, tampouco a
decisões judiciais que não contenham pronunciamento expresso e específico
sobre tal classificação.
Assim, mesmo diante da sentença judicial mencionada, não se verifica
impedimento legal para que a autoridade fiscal, no exercício regular de sua
atribuição, realize a reclassificação dos produtos, sobretudo diante da
constatação de que os componentes dos “kits” são entregues separadamente,
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
7
sem homogeneização prévia, não se enquadrando nos requisitos técnicos e legais
exigidos para a aplicação do Ex 01 da posição 2106.90.10 da TIPI.
Cabe, finalmente, somente mencionar que a ADI 7.153 e a decisão do STF podem
reforçar o fundamento da proteção à ZFM, contudo, não possui o condão de
afastar a competência da Receita Federal para exigir o cumprimento da
legislação infraconstitucional aplicável, especialmente no que tange à correta
classificação fiscal das mercadorias e à regularidade dos créditos apurados.
Assim, embora relevante do ponto de vista contextual, a ADI não possui efeito
vinculante sobre o mérito específico do lançamento discutido neste processo
administrativo.

Do Mérito
Do Direito ao Crédito Relativo à Aquisição dos Concentrados Isentos Para
Elaboração de Bebidas
Da Competência para Definição da Classificação Fiscal dos Produtos
A Recorrente afirma que, diante do disposto no §2o, do art. 6o, do Decreto-lei no
1.435, de 1975, caberia exclusivamente à Suframa a concessão do benefício
fiscal em tela. Reforça com o que consta do Anexo I, do Decreto no 7.139, de
2010, que veicula a Estrutura Regimental da Suframa. Ou seja, ao aprovar o
estabelecimento candidato à isenção, a Suframa atestaria o cumprimento dos
requisitos de localização (Amazônia Ocidental) e de emprego de matéria-prima
agrícola ou extrativa vegetal de origem nacional.
Argumenta que a Resolução do Conselho de Administração da Suframa no 202, de
2006 foi expresso em incluir nas competências da autarquia o reconhecimento
do direito ao crédito de IPI para a adquirente. O inciso V, do art. 1o, da referida
Resolução, por si só, autorizaria a Suframa a proceder a classificação do produto
incentivado, providência imprescindível para quantificação do crédito a ser
tomado pelo adquirente. Apresenta ainda o art. 13 da mesma Resolução, no qual
determina que as empresas precisam indicar apenas as características técnicas
dos novos produtos, cabendo à Suframa decidir se estes tem ou não a
classificação fiscal dos anteriormente aprovados. Com base nesta competência,
destaca que a Suframa teria aprovado o projeto do estabelecimento local da
empresa recorrente por meio da Resolução no 298, de 2007, integrada pelo
Parecer Técnico no 224, que atribuiu uma classificação correspondente ao item
2106.90.10, EX 01, da TIPI. O referido conflito de interpretação deveria, portanto,
ser resolvido através da regra de competência específica atribuída à Suframa, não
podendo o Fisco desconsiderar ato da Suframa, ainda que porventura venha a
discordar.
O DL n° 1.435, de 1975 (regulamentado pelo Decreto n° 7.139, de 2010, em seu
art. 4o, I, c), outorgou à Suframa a competência exclusiva para aprovar os
projetos de empresas (Processo Produtivo Básico - PPB), que objetivem usufruir
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
8
dos benefícios fiscais previstos no referido Decreto Lei, bem como para
estabelecer normas, exigências, limitações e condições para aprovação dos
projetos, de acordo com o art. 176 do CTN.
Por outro giro, se compete à Suframa administrar os incentivos relativos à Zona
Franca de Manaus (ZFM) e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil
(RFB), órgão da Administração Fazendária, a fiscalização do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), conforme o estabelecido no art. 94 da Lei no 4.502, de
1964 e nos arts. 427 e 428 do RIPI/2002 (posteriormente art. 431 do RIPI/2010).
Pode ser verificado nos autos que não há, no processo sob análise, discordância
entre o Fisco e a Suframa quanto à classificação fiscal do produto adquirido pela
Recorrente. A Suframa não se pronunciou sobre o enquadramento na TIPI dos
produtos em questão, nem teria competência legal para fazê-lo. O que se observa
é que as competências estão sendo exercidas de forma concorrente, sem
desrespeito às áreas de atuação de cada órgão.
No Brasil, a competência em relação aos aspectos tecnológicos da fabricação de
bebidas, inclusive definições de produtos, pertence ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento MAPA, conforme previsto na Lei no 8.918, de 1994. E o
Decreto no 6.871, de 2009, que regulamentou a Lei no 8.918/1994, traz uma
definição precisa em relação aos concentrados para bebidas, prevendo no § 4o de
seu art. 13 que “(...) o produto concentrado, quando diluído, deverá apresentar as
mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a
bebida na concentração normal".
A definição acima está perfeitamente de acordo com as normas da NESH, tendo
sido utilizada pela fiscalização para reforçar o entendimento de que uma “parte
de concentrado” não pode ser enquadrada no "Ex 01" do código 2106.90.10 (por
exemplo, o componente que contém o extrato de cola).
A fiscalização não desconsiderou, nem questionou, a competência da Suframa
para aprovar projetos de empresas que desejem usufruir dos benefícios fiscais
instituídos pelo DL no 1.435, de 1975. Também não desconsiderou os atos dela
emanados, que gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, e
permanecem válidos para os fins a que se destinam. Portanto, nos atos de sua
competência, a Suframa pode tratar os kits como se fossem uma mercadoria
única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém
este tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria
(enquadramento na TIPI). Aliás, nem a Suframa e nem mesmo a RFB podem
alterar a definição do produto para fins de enquadramento na NCM, porque as
definições de mercadorias para fins de classificação obedecem a regras
internacionais.
Cabe, finalmente, lembrar que a classificação fiscal de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é matéria de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50
da Lei no 9.430, de 1996, nos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de 1972, no art.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
9
1o do Decreto no 97.409, de 1988, no art. 2o do Decreto no 766, de 1993, nos arts.
88 a 102 do Decreto no 7.574, de 2011, e nos arts. 2o a 4o do Decreto no 7.660, de
2011. Apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a Receita
Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos
federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a
classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito
tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das
suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art.
6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
A questão da competência da Receita Federal para fiscalizar as isenções no
âmbito da Zona Franca de Manaus já tem jurisprudência prevalente no CARF,
conforme demonstram alguns julgados neste sentido reproduzidos abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO .ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, ela não afasta
a competência da Receita Federal para fiscalização dos tributos em todo o
território nacional no prazo de homologação do lançamento, inclusive no que diz
respeito à verificação da correta classificação fiscal de produtos e da legitimidade
dos créditos apropriados na escrita fiscal pelos contribuintes, bem como à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75.
Processo no 11070.720520/2017-07. Acórdão no 3402- 006.589. Sessão: 21 de
maio de 2019. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a fiscalização
de tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação prévia da Suframa
para o exame de operações que envolvam o cumprimento de Processos Produtivos
Básicos.
Processo no 10283.002897/2006-34. Acórdão no 3301- 002.754. Sessão: 26 de
janeiro de 2016. Relator: Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75
(arts.95, III e 237 do RIPI/2010).
Processo no 15173.720004/2016-79. Acórdão no 3402- 004.828. Sessão: 29 de
janeiro de 2018. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
10
Em assim sendo, não há como se acolher o pleito do Recurso Voluntário
relativamente à defesa da competência da Suframa para definir a classificação
fiscal das mercadorias.

Da Classificação Fiscal dos Concentrados para Bebidas (Kits)
A classificação fiscal dos insumos é ponto central da controvérsia, tendo em vista
que a empresa Recofarma classificou os produtos fornecidos sob a NCM
2106.90.10 – Ex 01, referente a preparações compostas para elaboração de
bebidas não alcoólicas, com diluição superior a 10 partes. Contudo, a autoridade
fiscal constatou, com base em documentação técnica e análise fática, que os
produtos recebidos não se apresentavam como uma preparação composta única,
mas sim como kits formados por partes distintas, cuja junção e posterior diluição
ocorriam apenas no estabelecimento da adquirente. Nessas condições, não se
configura o conceito exigido para o benefício fiscal do Ex 01 da TIPI.
Inicialmente se faz necessário analisar sobre a composição física das
mercadorias. De forma resumida, as mercadorias adquiridas pela Recorrente são
compostas de duas partes: extratos e aromatizantes da bebida e outra composta
dos mais diversos produtos (Goma Xantana, Vitamina C, Ácido Aceto acético,
Sucralose etc.), o que já nos traz alguma aparência de que são dois grupos de
mercadorias a classificar. Cada uma das mercadorias mencionada passa (ou ao
menos deveria passar nos termos do PPB definido para bebida de Cola) por um
processo industrial absolutamente diferente no fornecedor da Recorrente: a parte
sólida (em geral, composta de produtos diversos) passa por simples
reacondicionamento, a parte líquida passa por diversos processos de mistura,
transformação, decantação, filtragem e envase.
Já no estabelecimento da Recorrente (utilizando descrição para lá de sucinta do
processo produtivo descrita em resposta em procedimento fiscal) as mercadorias
do dito kit passam por um processo de mistura com outras mercadorias que dará
sabor a esta (como constatado na fiscalização e não nega a Recorrente). Com tudo
isto se quer dizer que os produtos chegam ao estabelecimento do fornecedor da
Recorrente em separado, os produtos são produzidos em separado pelo
fornecedor da Recorrente, os produtos são utilizados no processo produtivo da
Recorrente em separado, os produtos são compostos de matérias em estados
diferentes (sólidos e líquidos), em assim sendo, são produtos absolutamente
distintos. Em verdade a única coisa que une o referido kit é o pallet em que são
transportados do estabelecimento do fornecedor ao estabelecimento da
Recorrente.

A fim de verificar a correta classificação fiscal da mercadoria em questão (kits)
necessário se faz analisar o funcionamento do instituto da classificação.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
11
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) toma por base a Convenção
Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (Convenção do SH) administrado pelo Conselho de Cooperação
Aduaneira (CCA), também conhecido como Organização Mundial de Aduanas
(OMA), cuja sede fica em Bruxelas. A Convenção do SH é a base dos Acordos de
comércio negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e
em outros organismos internacionais. Tal instrumento possui atualmente 182
partes contratantes dentre países territórios e uniões econômicas. O Brasil é
signatário desta Convenção desde 31/10/1986 (tendo ratificado sua adesão em
08/11/1988). A promulgação da Convenção do SH foi feita por meio do Decreto n°
97.409, de 1988.
No presente caso, da leitura dos autos, resta claro que o CCA, atualmente OMA,
por intermédio dos países membros signatários da Convenção do SH, dentre os
quais está o Brasil, já havia se pronunciado nos anos 1985 e 1986 quanto à
classificação fiscal objeto da disputa. Diversas normas da NESH (Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias) indicam que os componentes de kits para fabricação de bebidas não
se caracterizam como uma mercadoria única.
De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de
Interpretação (RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de
mercadorias.
Neste sentido, deve se observar, em especial, o item XI da Nota Explicativa da RGI
3 b), transcrito a seguir (Anexo Único – Parte 1 da Instrução Normativa no 807, de
11/01/2008), que exclui os bens destinados à fabricação de bebidas do campo de
aplicação da RGI 3 b) do Sistema Harmonizado:
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial
de bebidas, por exemplo.”
(Destacou-se)
O dispositivo mencionado no parágrafo anterior foi incluído na NESH após análise
efetuada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) nos anos de 1985 e 1986,
em resposta a consultas recebidas de países membros da organização
internacional sobre a classificação de produtos com as mesmas características
dos kits para fabricação de bebidas produzidos no Brasil. O texto da análise do
CCA, cuja tradução juramentada foi providenciada pela fiscalização, equivale a
uma detalhada exposição de motivos para o item XI da Nota Explicativa da RGI 3
b), deixando claro que a criação dessa Nota teve por objetivo determinar que os
componentes dos kits para fabricação de bebidas devem ser classificados
separadamente nos códigos apropriados para cada um deles.
Conforme já mencionado, o Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino examinou a classificação de bases de bebidas constituídas
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
12
por diferentes componentes importados em conjunto em proporções fixas em
uma remessa. Quando a matéria foi colocada em votação, o Comitê de
Nomenclatura (por 18 votos a 1) e o Comitê do Sistema Harmonizado Interino
(por 15 votos a 1) concordaram que os componentes individuais deveriam ser
classificados separadamente. A conclusão do Comitê de Nomenclatura e o
Comitê do Sistema Harmonizado Interino do CCA/OMA é idêntica a do
Secretariado, ou seja, quanto a classificação em separado dos componentes dos
kits para fabricação de bebidas.
Em decorrência de toda a discussão no âmbito do CCA/OMA, ocorreu alteração
das Notas Explicativas do SH, conforme abaixo.
NOTAS EXPLICATIVAS A SH E CCCN ALTERADA
Regra Interpretativa Geral 3 (b) Item (X)
No final, insira o novo parágrafo a seguir:
"Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não
capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior não
poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles
não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como produtos
colocados em sortidos para venda a varejo"
Dessa forma, por decisão dos países membros, signatários da Convenção do SH,
as bases das bebidas constituídas por diferentes componentes estão excluídas da
RGI 3(b), devendo ser classificadas de forma separada. A determinação da
Convenção do SH de classificar os componentes de forma individual oficializada
nos anos 80 continua válida conforme consta atualmente da Regra Interpretativa
Geral 3 (b) item (XI).
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial
de bebidas, por exemplo.”
NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias. Instrução Normativa RFB no 1788, de 08.02.2018 (DOU de
14.02.2018).
A nota acima foi criada pela antiga CCA (atual OMA) uma e justamente na análise
de Kits para fabricação de bebidas.
Resta esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente, produzidos
por autoridades administrativas nacionais sem competência legal para interpretar
a Convenção do SH ou os laudos técnicos de renomados institutos, em nada
modificam o entendimento dos países membros da Convenção do SH. O Brasil é
signatário da Convenção do SH e tem a obrigação de harmonizar a classificação
fiscal adotada em seu território aduaneiro com os demais países membros. Note-
se que a harmonização dos códigos do SH é relevante para estatísticas, políticas
comerciais, controles administrativos, dentre outros, ultrapassando discussões de
natureza tributária.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
13
No que diz respeito ao pleito da recorrente sobre a adequação da classificação
fiscal adotada, a lide está restrita a assunto resolvido na seara da classificação
fiscal resolvida na década de 80 e mundialmente anunciada por meio das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH). Embora não sejam vinculantes, os
trabalhos do CCA certamente auxiliam o intérprete, se necessária interpretação
de Nota com conteúdo quase de cartilha.
Este Conselho já vem adotando tal posição de forma majoritária, conforme se
pode verificar por algumas das decisões abaixo ementadas. Inicialmente,
mencione-se a decisão do CSRF:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CONCENTRADOS.
KITS
PARA
PRODUÇÃO
DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Processo no 10540.720753/2017-38. Acórdão no 9303- 016.081. Sessão: 09 de
outubro de 2024. Relatora: Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
O tema é pacífico também em praticamente todos os colegiados desta Terceira
Seção de Julgamento:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. KITS CONCENTRADOS.
INSUMOS. PRODUTOS DISTINTOS.
Os chamados “kits concentrados” para refrigerantes, dada a sua natureza de
produtos vendidos separadamente, ainda que em conjunto, não podem ser
classificados em código único como se fossem uma preparação composta, pois
cada um dos produtos vendidos conjuntamente tem sua classificação fiscal
individualizada.
Processo no 10140.721096/2018-30. Acórdão no 3201-006.669. Sessão: 17 de
março de 2020. Relator: Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Processo no 10980.724074/2018-30. Acórdão no 3301-007.107. Sessão de 19 de
novembro de 2019. Relatora: Conselheira Semíramis de Oliveira Duro

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
14
Processo no 11610.005399/2003-12. Acórdão no 332-007.496. Sessão de 11 de
setembro de 2024. Relator: Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

KITS DE CONCENTRADOS PARA REFRIGERANTES. TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deve ser classificado no código próprio da Tabela de
Incidência do IPI.
Processo no 13609.721273/2017-41. Acórdão no 3401-007.043. Sessão de 23 de
outubro de 2019. Relator: Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli.
Como consignado no acórdão recorrido, o produto vendido como “concentrado”
trata-se de um “Kit” contendo matérias-primas e produtos intermediários, para
produção de bebidas após sucessivas etapas de fabricação realizadas no
estabelecimento do adquirente/fabricante/engarrafador, e apresentado em um
conjunto de componentes acondicionados separadamente (cada qual em sua
embalagem individual):
“Então, os itens líquidos e sólidos que compõem o “kit” sofrem processo de
fabricação,
quando
adicionados,
no
estabelecimento
do
adquirente/fabricante/engarrafador, ao xarope simples (água + açúcar) ou apenas
água, produzindo um xarope composto que pode ainda ser, ou não, misturado com
suco de frutas, e que depois de dissolvido em água carbonatada chega à forma final
da bebida, pronta para ser envasada e distribuída”.
Por isso, entende-se como correta a interpretação dada pela Fiscalização,
corroborada pelo Acórdão recorrido, no que concerne à “preparação composta” a
que se referem os Ex tarifários 01 e 02 do código NCM 2106.90.10.
Verifica-se que no código NCM 2106.90.10 há dois Ex tarifários (exceções
tarifárias): i) “Ex 01 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição
22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte
do concentrado”, e ii) “Ex 02 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante
do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada
parte do concentrado”.
Esclareça-se que, os termos “preparações”, citados nos Ex 01 e Ex 02 devem ser
entendidos como “produtos pronto para uso”, cuja origem advém de um processo
de preparo. A expressão “preparações compostas” implica que as misturas devem
obrigatoriamente ser o resultado da combinação de diversos ingredientes de base
para o produto final, tais como extratos do Capítulo 13, conservantes e
acidulantes do Capítulo 29, matérias odoríferas do Capítulo 31, etc. Essas
preparações devem ser não alcoólicas, e devem se subsumir somente a “extratos
concentrados” ou “sabores concentrados”. O extrato concentrado, por ser uma
preparação composta, deve conter o extrato vegetal de sua origem e todos os
demais aditivos necessários, a fim de apresentar, quando diluído, as mesmas
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
15
características de identidade presentes no refrigerante elaborado a partir dele.
Esse entendimento é decorrente dos textos dos Ex 01 e Ex 02 e da dicção dos arts.
13 e 30 do Decreto no 6.871/2009. Já o sabor concentrado difere do anterior
apenas em relação ao extrato. Neste caso o extrato do vegetal de origem é
totalmente substituído por aromatizantes/saborizantes artificiais.
Assim, tem-se que não se constitui uma “preparação composta” o ‘Kit’ de
componentes embalados individualmente que não podem ser montados ou
misturados entre si sem perder as características que deve ter o produto final a
que devam se integrar.
Com base em todo o exposto, entende-se que a decisão deste colegiado deve
alinhar-se com a posição das partes signatárias da Convenção do Sistema
Harmonizado expressados no âmbito do CCA/OMA, devendo, portanto, ser
negado provimento ao Recurso Voluntário em relação à classificação fiscal
adotada pela recorrente.

Do Direito ao Crédito nas Aquisições Isentas Oriundas da ZFM
Benefício Previsto no art. 95, inc. III, do RIPI/2010
A decisão recorrida entendeu que os concentrados não seriam beneficiados pela
isenção prevista no art. 6o do DL no 1.435, de 1975, pois um dos requisitos legais
para concessão do benefício teria sido descumprido, qual seja, utilização direta
de matérias-primas agrícolas extrativas vegetais na fabricação dos
concentrados, tendo em vista que os insumos utilizados seriam industrializados.
Por sua vez, a Recorrente argumenta que a isenção prevista no art. 6o do DL no
1.435, de 1975 seria autônoma e suficiente para autorizar o creditamento do
imposto em razão de o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e
especificamente, o crédito de IPI ao adquirente do produto, sendo que a decisão
recorrida não poderia desconsiderar o benefício do art. 6o do DL no 1.435, de
1975, porque concedido pela Resolução do CAS no 298/2007, ato administrativo
que permanece válido desde a época do creditamento.
A peça de defesa argumenta, ainda, que a Recorrente, de qualquer modo, teria
direito aos créditos de IPI à alíquota de 27% em função da aquisição de insumos
isentos oriundos da ZFM utilizados na fabricação de bebidas, com base no
dispositivo legal do artigo 81, II do RIPI de 2010, que assim dispõe:
“Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 1o):
I. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu
consumo interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e
automóveis de passageiros;
II. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
16
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as armas
e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de
perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas, salvo quanto a
estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização de matérias-
primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo produtivo
básico; e
(...)”
Considerando a delimitação da decisão recorrida já mencionada, bem como os
argumentos apresentados pela defesa, faz- se necessário inicialmente abordar o
questionamento quanto à isenção do artigo 95, III, do RIPI/2010 conferida aos
componentes dos “kits” fornecidos.
A autuada tem por atividade a fabricação de refrigerantes, sendo que a
fiscalização verificou que a maior parte dos créditos do IPI existentes na escrita do
estabelecimento se referem a aquisições de “kits”, contendo preparações dos
tipos utilizados na elaboração de bebidas da posição 22.02 da Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), além de outros ingredientes acondicionados
individualmente, todos fornecidos por estabelecimento localizado em Manaus/AM.
Os “kits” fornecidos Ltda foram descritos nas respectivas Notas Fiscais como
"concentrados” (NCM 2106.90.10 EX 01) da marca de refrigerante a que se
destinam enviados sem destaque do IPI em decorrência da isenção prevista pelos
artigos 81, II, e 95, III, do RIPI/2010, que tratam dos benefícios instituídos no
âmbito de regimes fiscais regionais: Zona Franca de Manaus (art. 81, II) e
Amazônia Ocidental (art. 95, III).
A Recorrente escriturou os créditos de IPI com fundamento legal no artigo 237 do
RIPI/2010, que assim dispõe:
“Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do
inciso III do art. 95, desde que para emprego como matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao
imposto (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o).”
Já o artigo 95, inciso III do mesmo Diploma Legal assim prevê:
“Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
III. os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o e
Decreto Lei no 1.593, de 1977, art. 34).”
O Decreto Lei n.o 1.435, de 1975 que prevê a isenção em seu art. 6o possui a
seguinte redação:
"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
17
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área
definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela Suframa."
(Destacou-se)
Pela análise do Parecer Técnico no 224/2007, pode-se compreender que a
Suframa entendeu ser suficiente para a aprovação do projeto para fruição do
benefício acima transcrito a utilização de açúcar e/ou álcool e/ou corante
caramelo e/ou extrato de guaraná na produção do concentrado, produzido a
partir da cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de produtores
localizados na Amazônia Ocidental. Entretanto, no que se refere à competência
da Suframa e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalta-se o que já ficou
antes dito a esse respeito. Ou seja, apesar das atribuições da Suframa em sua área
de atuação, é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para
fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no
caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas
empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do
benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975.
No que se refere aos insumos, cabe lembrar a impossibilidade de ser beneficiado
produto que apenas contenha produto de origem regional. A norma é bastante
clara no sentido de que o produto que poderá gozar da isenção (e, também,
proporcionar o direito de crédito de IPI para o adquirente) deve ser elaborado a
partir de insumos regionais e não apenas contê-los. Esta distinção não é inútil e
acarreta, como única interpretação legítima, a impossibilidade de que se
considerem etapas anteriores do processo produtivo, para efeito de concessão da
isenção (e do direito ao crédito de IPI para o adquirente). De fato, a etapa fabril
em foco é aquela que ocorre na Amazônia Ocidental, o que obriga que a
matéria-prima utilizada nesta etapa cumpra os requisitos legais, não bastando
que o produto contenha insumos de caráter regional como elemento
constitutivo remoto.
Não pode ser considerado suficiente que o insumo utilizado para a
industrialização do “concentrado” na Amazônia ocidental contenha matérias-
primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional. É preciso que estes
últimos sejam, eles mesmos, os insumos que serão utilizados no processo
produtivo do “concentrado”. As matérias-primas em discussão são produtos
industrializados, que certamente não podem ser caracterizados como matéria
prima agrícola e extrativa vegetal. É relevante ressaltar que em se tratando de
concessão de benefício/incentivo fiscal, a legislação tributária deverá ser
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
18
interpretada literalmente (na forma do art. 111 do CTN), não admitindo a
extensão a situações não contempladas pela lei. E a lei, no caso, menciona
expressamente produto elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa
vegetal.
Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização. Somente aqueles produtos de
natureza específica, originados de matérias-primas agrícolas ou extrativas
vegetais é que possuem a aptidão de gerar crédito do IPI para o adquirente.
Nenhum outro. E os “concentrados”, como visto, não se tratam de “produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional” como prescreve a norma instituidora do benefício fiscal.
No que se refere ao cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), é de se
defender também o acerto do entendimento fiscal. O projeto aprovado pela
Suframa trata de um determinado produto: “concentrado”. Em rigor, o que sai do
estabelecimento industrial são vários produtos distintos que serão “misturados”
já no estabelecimento da adquirente (Impugnante) e, só então, será efetivamente
obtido o “concentrado”, portanto, o concentrado é industrializado fora da Zona
Franca de Manaus.
Desta forma, verifica-se improcedente o Recurso Voluntário no que diz respeito
ao benefício fiscal concedido a produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.

Da Responsabilidade da Recorrente por Eventual Erro na Classificação Fiscal do
Concentrado
esta matéria também já foi objeto de reiterados julgados deste Conselho, razão
pela qual valho-me da fundamentação constante do Acórdão no 9303-015.038, de
10 de abril de 2024, de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, sob a ótica do
art. 62 da Lei no 4.502, de 1966 questionado pela Recorrente:
Do mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa, trata sobre a (in)existência de obrigação para o adquirente da
mercadoria de verificar a correção da classificação fiscal consignada pelo
fornecedor do produto na respectiva Nota Fiscal de entrada.
No Acórdão recorrido, ao interpretar o art. 62 da Lei no 4.502/1964, concluíram
unanimemente os julgadores que a classificação fiscal está inserida na redação do
texto vigente, sendo dever do adquirente verificar se os documentos fiscais
satisfazem todas as prescrições legais e regulamentares. Defendeu-se que a
interpretação do dispositivo não deve se restringir apenas aos aspectos formais do
documento fiscal, mas também abrange a análise de seu conteúdo, como a
descrição do produto, o valor, o peso e a classificação fiscal, devendo o adquirente
comunicar ao Fisco e ao fornecedor qualquer incorreção.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
19
No Recurso Especial, o Contribuinte alega que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 não
estabelece a obrigação de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal
indicada na nota fiscal, que os regulamentos de IPI de 2002 e o de 2010 (atua1)
expressamente suprimiram essa obrigação; e (c) o CARF está vinculado ao disposto
nos regulamentos de IPI (Decretos), por força do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, e do art. 62 do RICARF, sendo a única conclusão jurídica e lógica
possível no sentido de que não está contida na expressão “...prescrições legais e
regulamentares” a obrigação de o adquirente verificar a correção da classificação
fiscal indicada da nota fiscal.
No Relatório Fiscal, afirma o Fisco que houve erro na classificação fiscal do produto
fornecido pela RECOFARMA, o que permite a glosa do crédito, pois a classificação
correta tem uma alíquota igual a 0 (zero). Assim, não haveria crédito, já que o valor
do IPI calculado sobre os produtos, como se devido fosse, seria zero. O fisco,
recorde-se, realizou a coleta dos “kits” elaborados pela RECOFARMA, bem como
juntou aos autos fotos dos “kits” (fls. 302 a 313; 343 a 359), solicitando Laudo
Pericial pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer,
identificando os ingredientes contidos em cada parte dos “kits”, sendo os
resultados anexados ao presente processo.
Concluiu a Fiscalização que estes produtos devem ser classificados no código
2106.90.10, como uma “Preparação do tipo utilizado para elaboração de bebidas”,
cuja alíquota é ZERO. Confira-se trecho do Relatório Fiscal:
“(...) A alíquota da citada exceção tarifária (“Ex 01”) vigente à época dos fatos (4o
trim./2012 - 4o trim./2013) era de 20% (Decreto no 7.660, de 23/12/2011, alterado
pelos Decreto no 7.742, de 30/05/2012), com redução de 50% nos termos do
Decreto no 8.017, de 17/05/2013 (concentrados que contenham extrato de
semente de guaraná)”.
“(...) No caso de componentes que correspondam a uma mistura de ingredientes
comumente utilizados em diversos produtos da indústria alimentícia, tais como
sais, acidulantes e conservantes, deve ser aplicado o código 2106.90.90, reservado
às “Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras
posições - Outras - Outras”, também tributado à alíquota zero do IPI.
É dizer, ainda que, contrariamente ao que foi demonstrado alhures, fosse possível
aplicar-se a isenção de que trata o art. 237, c/c art. 95,III, ou do art. 81, II
(amparado por decisão judicial, conforme entendimento da fiscalizada) do
RIPI/2010, a CMR não poderia creditar-se do valor do IPI calculado, como se devido
fosse, sobre a aquisição de kits de concentrados da RECOFARMA, haja vista que o
valor do imposto “como se devido fosse” é zero!” O Contribuinte afirma que as
Notas Fiscais emitidas pela RECOFARMA atendem a todos os requisitos, de forma
que, na qualidade de adquirente de boa-fé teria direito à manutenção do referido
crédito de IPI.
Primeiramente. cabe ressaltar que, em matéria tributária, a culpa ou o dolo do
agente é, em regra, irrelevante para que se configure descumprimento à legislação
tributária, posto que a responsabilidade pela infração tributária é objetiva, nos
termos do art. 136 do CTN.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
20
De outro lado, alega-se que alguns dos Regulamentos do IPI anteriores (RIPI de
1972, 1979 e 1982), ao regulamentar o art. 62 do da Lei no 4.502/1964, traziam
consigo uma disposição expressa de que a verificação das prescrições legais das
notas fiscais incluíam a classificação fiscal, porém, na redação do RIPI 2002
(Decreto no 4.544, art. 266) e na atual redação do art. 327 do RIPI/2010, tal
especificação foi retirada do texto, que passou a ter a mesma redação do art. 62 da
referida Lei no 4.502/1964. Confira-se:
Lei 4.502, de 1964:
“Art. 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem
para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se
eles se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem
sujeitos ao sê-lo de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos
exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares.
§1o Verificada qualquer falta, os interessados, a fim de se eximirem de
responsabilidade, darão conhecimento à repartição competente, dentro de oito
dias do recebimento do produto, ou antes do início do consumo ou da venda, se
este se der em prazo menor, avisando, ainda, na mesma ocasião o fato ao
remetente da mercadoria.” (...)

RIPI/2020 - Decreto 7.212, de 2010:
“Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou
utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos,
deverão examinar se eles se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda,
selados se estiverem sujeitos ao selo de controle, bem como se estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o
fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu
recebimento, ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar
em prazo menor, conservando em seu arquivo cópia do documento com prova de
seu recebimento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade
verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).” (...) Como se vê, o art. 327 do
RIPI/2010 nada mais faz do que reproduzir o art. 62 da Lei 4.502/1967, quando
determina que o adquirente da mercadoria tem o dever legal de verificar se as
mercadorias recebidas em seu estabelecimento “...estão acompanhadas dos
documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições deste
Regulamento”. E permite ao adquirente comunicar eventuais inconsistências
(conforme § 1o).
No primeiro paradigma indicado (Acórdão no 3401-003.751, de 26/04/2017),
recordo que se tratava de caso de nulidade da autuação, na parte impactada pela
discussão a respeito da classificação fiscal, em processo em que o autuante sequer
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
21
remeteu a reclassificação a qualquer regra do Sistema Harmonizado, e a decisão de
piso tratou do tema em uma página, com pouca tecnicidade. A falha no
enquadramento e as deficiências do lançamento me levaram a acompanhar o
relator, Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, inclusive no item referente
à apropriação indevida de créditos, tendo em conta o destaque do fornecedor com
alíquota que seria maior. Naquela ocasião, invocou o relator como fundamento o
Acórdão no 3402-00.719, em que o colegiado unanimemente assentou:
“OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES, RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A responsabilização do adquirente de produtos sujeitos ao selo de controle, que os
receba sem tal condição, só se aplica quando a exigência seja identificável pela
classificação fiscal aposta nos documentos de aquisição ou pela simples
identificação da mercadoria. Se, entretanto, a classificação fiscal, reconhecida em
ato da própria SRF, indica tratar-se de produto não sujeito ao selo, eventual
reclassificação fiscal, baseada em laudo técnico elaborado, apenas pode afetar o
fabricante. “E destacou o relator do Acórdão no 3401-003.751, após citar tal
precedente, que “O caso concreto tratado pelo voto é justamente aquele do
exemplo dado, em que a norma exige, de maneira expressa e cogente, um
conhecimento específico da adquirente sobre seus fornecedores”, reconhecendo
que, em casos específicos pode ser exigido do fornecedor a verificação da
classificação da mercadoria.
Nesse raciocínio acompanhamos o relator, naquela ocasião, diante da precariedade
do lançamento, e do afastamento do erro de classificação, com a declaração de
nulidade, o que colocava em xeque a própria correção da alíquota adotada, e, por
consequência, da alíquota referente ao crédito tomado.
Analisando caso diferente, e relativo ao mesmo sujeito passivo presente nestes
autos (NORSA REFRIGERANTES S.A.), a própria 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção do CARF proferiu o Acórdão no 3401-005.943, em 27/02/2019, sob a
relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, concluindo, majoritariamente
(vencido apenas o Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) que:
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO
CONCENTRADO.
A autuação em nenhum momento teve por base a falta de conferência, pelo
recorrente, da classificação fiscal adotada, bem como nenhuma multa
regulamentar foi aplicada por não cumprimento desta exigência, mas tão somente
a multa de ofício pelo não recolhimento do IPI devido.” Por ter participado de
ambos os julgamentos (Acórdão no 3401-003.751, de 26/04/2017, e no 3401-
005.943, de 27/02/2019), acompanhei a evolução do entendimento do colegiado
sobre o tema, separando o que seria uma imputação de responsabilidade por
penalidade decorrente da ausência de cumprimento de uma obrigação da simples
responsabilização por tomada de crédito indevido, em situações recorrentes e em
que o conhecimento do fornecedor (inclusive de sua localização geográfica e de
seu processo produtivo) afeta o benefício fiscal concedido.
Verificando o lançamento de que trata o presente processo, percebe-se que o
adquirente não alega que a classificação apontada pelo fornecedor estava
incorreta. Pelo contrário, o tema da classificação é debatido, entendendo a
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
22
recorrente que o fornecedor havia aplicado o código NCM (e o “Ex Tarifário”)
corretos no produto transacionado.
Depois de laudos técnicos atestou-se no presente processo a mesma conclusão
existente em vários outros: que o “Ex Tarifário” não se aplicava à mercadoria, que
não se tratava de “concentrado”, e que a mercadoria era tributada à alíquota zero,
não gerando crédito.
Não se aplica ao recorrente multa por erro de classificação fiscal, ou por
descumprimento de obrigação de verificar a correta classificação. Mas impede-se
que se credite indevidamente de tributo, ainda mais quando se sabia desde 2010,
qual era a classificação correta.
Se a verificação já é importante nos casos de crédito básico, é imprescindível nos
casos de crédito presumido, em que uma escrituração do imposto com alíquota
positiva pode gerar crédito mesmo nos casos de aquisição isenta (é o caso da Zona
Franca de Manaus, conforme decidido pelo STF, de forma vinculante, no Recurso
Extraordinário no 592.891/SP).
E o próprio RIPI/2010 prevê entre as correções que podem ser efetuadas na nota
fiscal, a relativa à “...destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que
foi efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de
preço ou de quantidade” (art. 407, XII). Ademais, o mesmo RIPI/2010 traz, em seu
art. 413, os requisitos da nota fiscal, entre os quais está incluída a classificação do
produto (inciso IV, “c”).
Assim, a leitura do art. 62 da Lei no 4.502, de 1964 demanda ponderação, que
todos os precedentes aqui citados efetuaram, diante dos casos concretos
analisados em cada julgamento. Quando o dispositivo legal se refere à necessidade
de verificar se os produtos estão acompanhados dos documentos exigidos e se
estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares, está-se a exigir do
adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a substância do
documento, ainda mais quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito
incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação da
mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições isentas no
âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, §2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando
do art. 40 do ADCT”. Observa-se que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá
quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020. A apropriação de créditos incentivados ou
fictos, calculados sobre produtos isentos adquiridos de estabelecimentos
localizados na ZFM, somente é admitida se houver alíquota positiva do IPI para o
produto/insumo adquirido para industrialização. No caso de identificação de erro
na classificação fiscal, cuja classificação correta revela que os produtos adquiridos
estavam sujeitos à alíquota zero, não há possibilidade de geração de crédito.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
23
Logo, adota-se a fundamentação supratranscrita no presente voto a fim de refutar
a tese defendida pela parte de que não poderia ser responsabilizada/penalizada
por eventual erro cometido por seu fornecedor na classificação fiscal dos “kits”.

Do Indeferimento do Pedido de Ressarcimento e não Homologação das
Compensações
Inicialmente, reconhece-se que há conexão material e jurídica entre o presente
processo de ressarcimento e compensação de IPI e o auto de infração lavrado no
processo administrativo fiscal no 10970.720257/2018-03. Ambos os feitos tratam
dos mesmos créditos de IPI, apurados no 4o trimestre de 2015, decorrentes de
aquisições de insumos oriundos da Zona Franca de Manaus, motivo pelo qual a
análise do presente caso toma por base os fundamentos consolidados no referido
lançamento de ofício, os quais já foram parcialmente transcritos.
No âmbito daquele lançamento, a autoridade fiscal concluiu pela inexistência de
crédito legítimo de IPI no período, uma vez que o saldo credor efetivo era
inferior ao valor pleiteado pela contribuinte, o que comprometeu a suficiência do
crédito para fins de ressarcimento e compensação.
Ademais, as glosas de crédito operadas no lançamento basearam-se em vícios
materiais nos documentos fiscais e na caracterização dos produtos adquiridos,
com destaque para os seguintes aspectos:

Foi identificada a incorreta classificação fiscal dos produtos adquiridos
sob a forma de “kits” de refrigerantes, que, embora declarados sob uma única
NCM (2106.90.30), exigiam desmembramento e reclassificação individual dos
componentes, conforme suas características físico-químicas e comerciais. A
classificação incorreta compromete o enquadramento fiscal e, por consequência, a
legitimidade do crédito aproveitado.

No tocante aos concentrados isentos adquiridos da FRUTS Indústria de
Alimentos Ltda., não estavam preenchidos os requisitos legais para geração de
crédito de IPI. A legislação de regência condiciona o crédito à ocorrência de
operação tributada na origem, o que não se verificou nos casos em que o insumo
era isento ou amparado por benefício fiscal não consoante com o regime de
creditamento.
Com relação à tese da contribuinte de que a glosa representaria alteração de
critério jurídico, entendeu-se, corretamente, que tal alegação não procede. Não
há prova de que a Administração tenha anteriormente validado os créditos ora
glosados com base na mesma situação de fato. Ausente, portanto, manifestação
administrativa prévia com conteúdo vinculante, não se caracteriza alteração de
critério jurídico na forma prevista no art. 146 do CTN.
Outro ponto enfrentado foi a tentativa de afastar a responsabilidade do
adquirente sob o argumento de que o erro decorreu exclusivamente do
fornecedor. Todavia, conforme reiterada jurisprudência administrativa, a
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
24
responsabilidade pela correta escrituração e aproveitamento de créditos é
objetiva, incumbindo ao adquirente verificar a regularidade fiscal das operações e
das informações constantes nos documentos que lastreiam o crédito pleiteado.
Por fim, a contribuinte invocou decisão judicial proferida em favor da fornecedora
(FRUTS) como fundamento para validar a classificação fiscal utilizada. Contudo, tal
decisão não produz efeitos em relação à adquirente, por não se tratar de parte
na ação judicial. A coisa julgada, como regra, produz efeitos apenas entre as
partes do processo, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, conforme
já mencionado em tópico anterior. Assim, permanece íntegra a prerrogativa da
Administração em proceder à reavaliação da natureza jurídica dos insumos e da
validade do crédito apropriado pela recorrente.
Diante de todo o exposto, resta evidenciado que os créditos objeto do pedido de
ressarcimento e das declarações de compensação não se revestem de
legitimidade fiscal. Assim, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento
do pedido de ressarcimento, bem como da não homologação das compensações
declaradas via PER/DCOMP, nos termos já decididos em primeira instância e
confirmados pelo lançamento de ofício conexo.

Da Multa e Dos Juros
No que se refere à aplicação de multa de mora e de juros de mora em
decorrência da não homologação das compensações realizadas pela contribuinte,
a decisão de primeira instância afastou os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, reafirmando a legitimidade da exigência dos
encargos legais.
A contribuinte sustenta, com fundamento no art. 100, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como no art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502, de 1964,
que sua conduta estaria amparada por interpretação razoável da legislação
tributária, por atos normativos expedidos por autoridade competente e por
decisões judiciais — especialmente aquelas relacionadas à classificação fiscal
adotada pelo fornecedor. Com base nessa premissa, defendeu que não haveria
dolo, má-fé ou omissão capazes de justificar a imposição de encargos moratórios,
tampouco a configuração de inadimplemento.
A decisão recorrida, no entanto, rejeitou tais alegações sob o fundamento de que,
no caso específico da não homologação de compensações via PER/DCOMP, a
aplicação de multa e juros decorre automaticamente do não pagamento
tempestivo dos valores compensados indevidamente — isto é, dos débitos cuja
extinção foi declarada unilateralmente pelo sujeito passivo, mas posteriormente
não reconhecida pela autoridade fiscal.
Isto porque a compensação tributária não homologada equivale, para fins legais,
a inadimplemento de obrigação tributária principal, ensejando a incidência dos
encargos moratórios previstos na legislação de regência. Assim, a imposição de
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901992/2019-23
25
multa de mora e a contagem de juros legais não dependem de análise subjetiva
sobre a conduta do contribuinte, tampouco da verificação de dolo, fraude ou
simulação.
Adicionalmente, consigna-se que o art. 76 da Lei no 4.502, de 1964, invocado
pela defesa, aplica-se apenas às penalidades por infração, não se estendendo às
hipóteses de mora tributária, como no caso da compensação não homologada. Da
mesma forma, entendeu que os atos normativos e decisões judiciais
eventualmente existentes em favor do fornecedor — como no caso da decisão
mencionada em benefício da FRUTS — não possuem eficácia normativa ou efeito
vinculante em relação à administração tributária no exame da legitimidade dos
créditos pleiteados pelo adquirente, sendo, portanto, insuficientes para afastar a
mora decorrente da não quitação tempestiva dos débitos.
Em suma, conclui-se que, não sendo homologadas as compensações, e
inexistindo pagamento tempestivo por outros meios, a exigência de multa e
juros de mora se impõe por força da própria legislação tributária, não havendo
respaldo jurídico para seu afastamento com base nas justificativas apresentadas
pela contribuinte.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1484
DF CARF MF
Original